Tribunal: TCU
Processo: 000.124/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 418/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 234, 235 e 236 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer desta denúncia, em virtude da ausência dos requisitos de admissibilidade, bem como em adotar as seguintes medidas: a) retirar a chancela de sigilo aposta, mantendo-a em relação ao denunciante; b) encaminhar as peças 6 e 7 dos autos ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para as providências de sua competência; c) dar ciência desta deliberação ao denunciante e à Prefeitura de Esmeraldas/MG; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.124/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Esmeraldas - MG. 1.4. Relatora: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: não há.